Tribunal: TJMT
Processo: 1030479-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030479-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), COLCHOES PANTANAL LTDA - CNPJ: 14.385.001/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO APÓS O JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO –

REEXAME DE OFÍCIO DA REVISÃO PENDENTE – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR RECURSO VOLUNTÁRIO – ART. 1.031 DO RICMS/MT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Ausente a prova inequívoca a conferir a probabilidade do direito, não há como se proceder ao deferimento do pleito.

3. Não há falar em cerceamento de defesa quanto à decisão de revisão do lançamento tributário quando ainda há a possibilidade de interposição de recurso voluntário para discussão da decisão administrativa, na forma estabelecida no art. 1.031 do RICMS/MT.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COLCHÕES PANTANAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1040612-51.2023.8.11.0041 impetrado contra ato do
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão da notificação de auto de infração (NAI) n.o 823870000612022165 (processo n.o 51097308/2022) até que haja o julgamento definitivo.

A parte agravante alega, em síntese, que houve desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela autoridade coatora, sob o argumento de que a empresa agravante “
está sendo impossibilitada de apresentar manifestação com relação às diversas alterações promovidas pela autoridade fiscal no auto de infração originário
”.

Aponta que “
diante da negativa de protocolo da manifestação/defesa com relação às alterações realizadas no auto de infração no Parecer/Julgamento proferido pela CJIC/SEFAZ, o respectivo processo seguirá para reexame necessário perante à UCAT, sob nítida afronta de princípios constitucionais, tendo em vista que o contribuinte não teve oportunidade de se manifestar
”.

Defende que “
não se pode negar a necessidade e objetivo do contribuinte em solucionar tal controvérsia e equívoco da autuação efetivada pela autoridade fiscal no âmbito administrativo, tendo em vista que é economicamente viável e gera menor onerosidade para o contribuinte, não impactando em sua lucratividade e atividade operacional
”.

Sustenta que “
não se trata de simples e mera desoneração do contribuinte, após a impugnação do lançamento promovida pelo contribuinte a autoridade fiscal praticamente refez a autuação, alterando tipificação legal da penalidade aplicada ao contribuinte, alterando o entendimento e embasamento originário do auto, incluindo novos itens/produtos como não incentivados pelo PRODEIC
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora suspenda o processo administrativo n. 51097308/2022 (NAI n.o 823870000612022165) até que haja o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Não houve pedido de efeito ativo (Id. 196360696).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 203302185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 203564675).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COLCHÕES PANTANAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1040612-51.2023.8.11.0041 impetrado contra o
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão da notificação de auto de infração (NAI) n.o 823870000612022165 (processo n.o 51097308/2022) até que haja o julgamento definitivo.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Infere-se dos autos de origem que a parte autora, ora parte agravante, impetrou o mandado de segurança n. 1040612-51.2023.8.11.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais da Coordenadoria de Julgamento de Crédito Tributário da SEFAZ/MT, objetivando a suspensão da notificação do auto de infração (NAI) n. 823870000612022165 (processo n.o 51097308/2022) até que haja o julgamento definitivo do
writ
.

O d. juízo de origem indeferiu o pleito liminar, com a seguinte fundamentação:

“
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade impetrada.
”
(Id. 196111159).

Pois bem.

No tocante à probabilidade do direito invocado, apesar dos argumentos trazidos pela parte agravante, não vislumbro, ao menos neste momento de cognição sumária, a ocorrência do cerceamento de defesa alegado.

A parte agravante protocolizou pedido de revisão do lançamento tributário, na forma do artigo 1.028 do Regulamento do ICMS/MT, que julgou parcialmente procedentes “
os lançamentos relativos à NAI Eletrônica no 823870000612022165, no valor de R$ 2.542.545,71 (Dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos, contra o contribuinte COLCHOES PANTANAL LTDA, Inscrição Estadual no 13.435.728-0
”.

No mesmo parecer, foi determinado, nos termos do artigo 1.032 do RICMS/MT, a submissão do processo para “
recurso de ofício à Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda – UCAT/SEFAZ
”.

Não obstante as alegações de que não está sendo permitida pelo Estado de Mato Grosso a manifestação/defesa com relação às alterações realizados no julgamento do pedido de revisão de lançamento tributário, é certo que há permissivo legal para que o contribuinte discuta a decisão posteriormente, o que deverá ocorrer pelo rito do recurso voluntário, na forma do artigo 1.031 do RICMS/MT. Vejamos:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário
ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão
.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

II – (revogado) (Revogado pelo Decreto 1.527/2022)

III - (revogado) (Revogado pelo Decreto 1.527/2022)

IV – na hipótese do § 4° do artigo 1.026.

§ 1°-A O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será objeto de decisão colegiada no âmbito do Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento.

§ 1°-B Aos recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo contra decisão de primeira instância administrativa pela qual tenha sido mantido crédito tributário, em valor igual ou superior a 300 (trezentas) UPFMT e inferior a 10.000 (dez mil) UPFMT, na data da respectiva lavratura, aplica-se o disposto nos §§ 1°-A e 1°-B do artigo 971.

§ 2° O recurso voluntário será protocolizado eletronicamente e endereçado à CPAT/UCAT, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, devendo ser:

I - instruído com os elementos mínimos indicados no § 7° do artigo 980;

II - distribuído, para conferência dos requisitos mínimos de formalidade e instrução previstos neste capítulo, a servidor integrante do Grupo TAF lotado na CPAT/UCAT;

III - recebido com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante recorrido, pelo servidor integrante do Grupo TAF da CPAT/UCAT, responsável pela conferência.

§ 3° Recebido o recurso voluntário, a CPAT/UCAT encaminhará o respectivo processo à UCAT/SEFAZ, que o distribuirá para análise de mérito.”

Inclusive, essa foi a mesma orientação da UCAT (Unidade do Contencioso Administrativo Tributário) da SEFAZ/MT em resposta à dúvida enviada por e-mail pela parte impetrante.

Sobre a questão, há julgado nesse sentido por este e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ART. 1.031 DO RICMS/MT – SEGUNDA INSTÂNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela parte apelante combatem de forma específica os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

2. O pedido de revisão de lançamento, previsto no art. 1.028 do RICMS/MT, é a primeira contestação administrativa do crédito tributário, ao passo que o recurso voluntário refere-se à insurgência contra a decisão de primeira instância que nega o pedido de revisão, nos termos do art. 1.031 do RICMS.

3. A negativa de seguimento ao recurso voluntário interposto contra decisão de revisão de lançamento fere o duplo grau de jurisdição administrativa previsto no RICMS/MT.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.
” (TJ-MT, N.U 1018043-95.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)
[Sem destaque no original].

Logo, as autoridades coatoras estão seguindo o rito administrativo previsto no RICMS/MT para a análise do processo de revisão de lançamento tributário, sendo certo que a parte agravante possuirá possibilidade de posterior interposição de recurso voluntário para discussão de seus pontos quanto à revisão da autuação.

A partir dessas premissas, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não se identificam elementos que demonstrem a probabilidade do direito a ensejar a alteração da decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024